Tribunal: TJDFT
Processo: 0752329-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752329-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA BUENO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AGROPECUÁRIA BUENO LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança n. 0710750-23.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido da parte para que não recolhesse ITBI sobre a transferência de imóvel utilizado para integralização de seu capital social, nos termos da decisão constante do ID 256377612 (origem). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença no dia 09/01/2026 (ID 261251589 na origem), corroborado pelo E. Relator Eventual (ID 80061409). Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026 16:45:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador